Tribunal: TJSP
Processo: 0014634-59.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014634-59.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SANDRO CUNHA DA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014634-59.2019.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014634-59.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: SANDRO CUNHA DA ROCHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.878
Agravo em execução Progressão de regime prisional
Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito
subjetivo

Ausência
de
méritos
do
sentenciado
Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão dos benefício
Necessidade de que o sentenciado permaneça por
mais um período no regime semiaberto, pois em
matéria de execução criminal vigora o princípio “in
dubio pro societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo agravante
SANDRO CUNHA DA ROCHA, contra a decisão de fls. 50/51, que indeferiu seu
pedido de progressão de regime, vez que o sentenciado não atende ao requisito
subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício da progressão ao regime aberto, alegando, em síntese, fundamentação
inidônea da r. decisão e preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (fls.
01/10).
Oferecida contraminuta (fls. 26/32), mantida a r. decisão (fl.
4331), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 56/59).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014634-59.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, noto que a decisão guerreada está
devidamente fundamentada e não padece de nenhuma nulidade.
Com efeito, o sentenciado, encontra-se cumprindo pena
consistente em 09 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, pela prática de tráfico
de entorpecentes e associação para o tráfico, com término de pena previsto para
09/01/2026 (fls. 12/16).
Atente-se, ainda, para o fato de que seu exame
criminológico foi desfavorável à concessão da benesse pleiteada (fl. 262/166 dos
autos de execução).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao indeferir
o pedido de progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito
subjetivo. Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado.
O agravante, assim, cumpre longa pena pelo delitos graves,
dentre os quais um hediondo, que tem gerado grande temor nas pessoas,
chegando mesmo, alguns indivíduos, nem sequer saírem de suas casas ao
anoitecer.
Como é cediço, para se obter o benefício progressão de
regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014634-59.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator